Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CORRETORA. OFERTA. VINCULAÇÃO. RECUSA IMOTIVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE DANO. DEMORA DO PROCESSO. RISCO PRESUMIDO. DEMONSTRAÇÃO
1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. Comprovação. Nos moldes do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. A proposta de cotação foi devidamente aceita e aprovada, pelo que vincula os contraentes e somente pode ser alterada por convenção das partes (art. 40, §2o, do CDC). Ademais, o cancelamento da proposta se deu de forma unilateral e em plena vigência da cotação, além de vir desacompanhada de motivação plausível.
3 – Perigo de dano. Demonstração. No que tange ao perigo de dano, não obstante não haver comprovação de que a parte se encontra em tratamento médico, o simples decurso do processo, que normalmente é demorado, é capaz de representar perigo de dano em caso de necessidade de atendimento, sobretudo em situações emergenciais.
4 – Agravo conhecido e provido.
(ic/j)